Tribunal: TJDFT
Processo: 0736985-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual agitara desistência quanto ao prosseguimento deste agravo de instrumento, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pela agravante, pois não fora agraciada com as benesses da gratuidade de justiça. Comunique-se ao ilustrado juízo prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 30955925.